Tribunal: TJBA
Processo: 0525365-59.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0525365-59.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: IOLANDA STARTERI Advogado(s): ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. Inexistentes no acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 0525365-59.2015.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargados IOLANDA STARTERI. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)